Tribunal: TJBA
Processo: 8049973-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049973-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
DEBORA DE MATOS SANTOS DOURADO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
PARTE AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA SEROSO DE ALTO GRAU, METASTÁTICO. NEOPLASIA MALIGNA DOS OVÁRIOS
. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. HAPVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER EM METÁSTASE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPIO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
LIMINAR DEFERIDA.

TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA E MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8049973-30.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

e agravada
ANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça